Tribunal: TJDFT
Processo: 0009423-65.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0009423-65.2017.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, FCS ENGENHARIA FLORESTAL LTDA - ME, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO AMBIENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. PLANTAÇÃO E EXTRAÇÃO DE PINHEIROS. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. DANO AMBIENTAL. PLANOS DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL (PRAD) E DE MONITORAMENTO. ASSENTAMENTO DE TRABALHADORES RURAIS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PLANO DIRETOR DE ORDENAMENTO TERRITORIAL. ASTREINTES PROPORCIONAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. É incontroversa a existência de dano ambiental à Colônia Agrícola da Aguilhada provocado pela atividade exploratória em Área de Preservação Ambiental - APA de forma indiscriminada, concedida pela Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, por meio de Concessão de Uso, sem observância às diretrizes do Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT 2009). 2. Pelo dano ambiental, a Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP tem a responsabilidade de recompor a vegetação, conforme recomendação dos órgãos de meio ambiente, o que justifica a exigência de apresentação de um PRAD – Plano de Recuperação de Áreas Degradadas. 3. A utilização da área para o assentamento de trabalhadores rurais não impede a apresentação do PRAD, pois a destinação não pode estar em confronto com o próprio Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT), cujo art. 90, inc. II, limita a impermeabilização do solo a 5% da área das glebas rurais, garantindo 95% da área para reflorestamento. 4. É de responsabilidade do Distrito Federal defender e preservar o meio ambiente ecologicamente correto e equilibrado, fiscalizando a área protegida, ainda que destinada a assentamento de trabalhadores rurais. 5. O valor das astreintes deve ser apto a influir concretamente no comportamento da Terracap - Companhia Imobiliária de Brasília e do Distrito Federal, inibindo sua inércia, a fim de que adote medidas para a reparação do dano ambiental causado na Área da Aguilhada. 6. Apelações conhecidas e não providas. Preliminares rejeitadas. Maioria. No recurso especial o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 22 da Lei 9.985/2000, defendendo que a definição de formas, estratégias e prazos para operações fiscalizatórias competem estritamente a entes pertencentes à Administração Pública, não cabendo intervenção judicial; c) artigos 537, caput e §1o do CPC e 884 do Código Civil, pugnando pela redução do quantum arbitrado a título de astreintes para atender ao princípio da proporcionalidade e evitar enriquecimento ilícito. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, indica afronta aos artigos 2o, 30, inciso VII, e 32, §1o, todos da Constituição Federal, repetindo as razões do recurso especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, quanto ao recurso especial, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Outrossim, o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte agravante.” (AgInt no AREsp 1860919/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/4/2022). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 22 da Lei 9.985/2000, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: “(...) O Distrito Federal aduz que, conquanto a r. sentença tenha considerado que não cabe ao Poder Judiciário a criação de parques ecológicos, por vias transversas, assim o fez ao desconsiderar o Decreto Distrital que destinou a área ao assentamento de trabalhadores rurais, ao determinar à TERRACAP que apresente um Plano de Recuperação de Área Degradada, no prazo de 180 dias, e condenar o Distrito Federal a fiscalizar a área contra invasores, revelando o nítido objetivo de criar uma reserva ecológica, cuja medida é privativa do Poder Executivo. Sem razão. Sucede que a determinação pelo MM. Juiz a quo de que o Distrito Federal realize um Plano de Monitoramento da Área da Aguilhada decorre do controle de legalidade do ato omissivo e do próprio dever de o ente federado proteger o meio ambiente equilibrado. A responsabilidade omissiva do Distrito Federal é objetiva e se configura quando tinha o dever de agir e não agiu, ou se agiu, o fez de forma inadequada, impondo o controle de legalidade pelo Poder Judiciário, para que sejam aplicados os princípios da preservação, precaução e reparação dos bens ambientais de responsabilidade da sociedade em conjunto com o Estado, a fim de garantir um meio ambiente saudável e equilibrado, efetivando o que prevê o art. 225 da Constituição Federal. A determinação de monitoramento da área não constitui, por vias transversas, a criação fática de uma reserva ecológica, até mesmo porque a área já é de preservação ambiental, que requer fiscalização do Poder Público, pois o fato de ser Zona de Uso Controlado não dispensa o policiamento e a observância das restrições consolidadas no PDOT 2009.” (ID 27633291 - Págs. 6 e 7). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Não tendo sido os argumentos atacados pela parte recorrente, os quais são aptos, por si sós, para manter o decisum combatido, aplicam-se na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo.” (AgInt no AREsp 1842250/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 25/4/2022). Melhor sorte não colhe o especial no que tange ao alegado malferimento aos artigos 537, caput e §1o do CPC e 884 do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso extraordinário também não merece trânsito quanto à alegada transgressão aos artigos 2o, 30, inciso VII, e 32, §1o, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “A menção a dispositivos constitucionais após a exaustiva discussão destas normas específicas configura apenas violação reflexa ou indireta à Constituição.” (AgInt no REsp n. 1.234.303/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 30/6/2022.). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030